Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do roubo impróprio quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, além da subtração da bicicleta, o emprego de chave de fenda para ameaçar a vítima, a fim de assegurar a coisa para si e a impunidade do delito.
2. A jurisprudência consolidou entendimento de ser um critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro para a dosimetria da primeira fase da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.